Tribunal: TJMT
Processo: 1001249-83.2019.8.11.0013
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001249-83.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SOFIA PEREIRA CHAVES - CPF: 415.088.661-04 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - CNPJ: 92.702.067/0001-96 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - CNPJ: 92.702.067/0001-96 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO – MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

Para a fixação do
quantum,
deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

A analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico da ré e, em especial, os transtornos vivenciados pela parte autora, entendo que o valor arbitrado (R$ 1.000,00) se mostra desproporcional e irrisório aos fins desejados, merecendo ser elevado para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por Sofia Pereira Chaves, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada em face do Banrisul S.A., para declarar a nulidade do negócio jurídico representado pelo contrato nº 6332904; condenar o requerido à restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados dos proventos de aposentadoria da autora, com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária (INPC), a partir de cada desconto realizado; condenar a parte requerida ao pagamento de indenização, por danos morais, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), com correção monetária pelo INPC, a partir da sentença, nos termos da Súmula 362 do STJ, com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ). Por conseguinte, condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A apelante se insurge apenas contra o valor da indenização arbitrada, pugnando pela majoração do quantum.

As contrarrazões vieram ao id. 53690507.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Sofia Pereira Chaves
ajuizou esta ação em face do
Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
, visando à declaração de nulidade do negócio jurídico, representado pelo contrato de empréstimo de nº
06332904
.

Na petição inicial, a autora afirmou que é idosa e, principalmente, analfabeta, e que, ao analisar o extrato de sua aposentadoria, descobriu a incidência de descontos mensais, relativos ao empréstimo, do qual não se recorda de ter solicitado, e que, do total de 72 parcelas mensais, já haviam sido descontadas 05 parcelas de R$ 154,48 (cento e cinquenta e quatro reais e quarenta e oito centavos), diretamente de seu benefício previdenciário.

Com base nesses argumentos, requereu a declaração de nulidade da avença, bem como a devolução em dobro dos valores descontados, além de indenização por danos morais.

Ao analisar o pleito formulado, em cotejo com os argumentos lançados na peça defensiva e com arrimo no acervo probatório angariado nos autos, o magistrado singular julgou parcialmente procedentes dos pedidos formulados, para declarar a inexistência da relação contratual entre as partes, condenar o banco na repetição do indébito, bem como ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de danos morais.

Por meio deste apelo, a recorrente busca, apenas, a majoração do valor da indenização arbitrada.

O dano moral é a lesão que age em detrimento do direito da personalidade, sendo que não possui qualquer valor patrimonial, já que agride o indivíduo em sua esfera íntima, tais como a honra e a imagem; esse tipo de dano traz consigo a dor, angústia e transtorno à psique da vítima.

Na hipótese dos autos, restou suficientemente comprovado que a autora teve numerário descontado indevidamente de sua conta bancária, em razão de contrato de cartão de crédito que não celebrou.

Impende ressaltar que essa conclusão é incontroversa, haja vista que a instituição financeira requerida não se insurgiu contra a sentença.

É cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Nesse contexto, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico do réu e, em especial, os transtornos vivenciados pela apelante, entendo que o valor arbitrado (R$ 1.000,00) se mostra desproporcional e irrisório aos fins desejados, merecendo ser elevado para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em casos semelhantes, este Tribunal assim decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - CARTÃO DE CRÉDITO UTILIZADO POR TERCEIROS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO CONFIGURADO - VALOR REDUZIDO - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA - EVENTO DANOSO - RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL - PREQUESTIONAMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- A Instituição Financeira é responsável pelos danos causados ao Apelado, uma vez que não adotou as cautelas necessárias para evitar a ocorrência de fraude, resultando em inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito. 2- Não é necessária a comprovação do dano moral, bastando a existência do nexo de causalidade e da culpa do agente; o dano é presumido pelo simples fato da violação de um direito (danum in re ipsa). 3- Com é sabido, o dano moral deve ser arbitrado pelo Julgador de acordo com suas experiências, considerando o caráter compensatório para a vítima, punitivo para o agente e pedagógico para a sociedade. No arbitramento também se leva em conta as condições econômicas das partes, considerando-se que valor acima da normalidade perde o sentido de punição de quem paga e de reparação para quem recebe, passando a ser enriquecimento sem causa. 4- No caso, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como às condições econômicas da parte (os Apelantes instituições bancárias de grande porte e o Apelado empresário do ramo de compra e venda de joias), bem como o valor que resultou na inscrição do nome do Recorrido na SERASA (R$ 55.758,50), vejo como necessária a redução do dano moral de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para R$ 15.000,00 (quinze mil reais)...

(Ap 136436/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/12/2015, Publicado no DJE 11/12/2015)

Como se vê, a súplica recursal merece inteira acolhida.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo, para elevar o
quantum
indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais); mantendo inalterada a sentença nos demais tópicos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020